Tribunal: TJDFT
Processo: 0705730-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705730-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de CONDOMÍNIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASÍLIA, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação declaratória (n. 0719505-41.2022.8.07.0018), deferiu tutela provisória de urgência para determinar que o ente federativo se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD) e que determinou a suspensão do feito após o oferecimento da réplica, até o julgamento dos EREsp 1.163.020 REsp 1.699.851/T0 e REsp 1.692.023/MT pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 986). O Agravante aduz que: i) não há probabilidade jurídica que fundamente a tutela de urgência deferida na origem, visto que o Supremo Tribunal Federal examina no bojo da ADI 7195/DF a constitucionalidade da Lei Complementar n. 194, de 23 de junho de 2022, que alterou o art. 3o da LC n. 87/1996, para incluir previsão a respeito da não incidência de ICMS sobre “serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica”; ii) a divergência de entendimento quanto à matéria perante o STJ, que somente será dirimida no julgamento do Recurso Repetitivo EREsp 1.163.020, afasta a probabilidade do direito invocado pela parte contrária; e iii) não há risco de dano para o autor, ou perigo inverso, na medida em que tem suportado há muito tempo o pagamento do ICMS com a utilização da base de cálculo que afirma ser indevida. Requer a antecipação da tutela recursal para serem suspensos os efeitos da decisão agravada e ser determinada a suspensão do recurso até final decisão do EREsp 1163020 pelo STJ, bem como para se aguardar o julgamento final da ADI 7195/DF pelo STF. Pugna, enfim, pela reforma da decisão agravada. É o relatório Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de requerimento de concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Sabe-se que a concessão da tutela de urgência condiciona-se à presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, observo que a determinação de suspensão nacional dos processos pendentes relacionados ao Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça não obsta a apreciação dos atos considerados urgente, na forma autorizada pelo art. 314 do CPC. Assim, não há que se falar em necessária suspensão do presente recurso. Por outro ângulo, em juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, julgo que a parte agravada não suporta justo receio de irreparabilidade caso o Agravante receba eventuais valores indevidos. Isso porque caso seja declarada a ilegalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, haverá a devida compensação sobre seus débitos. No que tange ao requisito da probabilidade jurídica, a existência de forte debate a respeito da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica perante as Cortes Superiores afasta a certeza do direito, e, por consequência, obsta a suspensão liminar da exigibilidade de pagamento do crédito tributário vindicada pela agravante. Na mesma linha de entendimento, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO. INCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). TARIFA DE USO DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. 1. A determinação de suspensão nacional dos processos pendentes relacionados ao Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça não impede a apreciação dos atos considerados urgentes, nos termos do art. 314 do Código de Processo Civil. 1. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil enseja o indeferimento do requerimento da tutela de urgência ou, se já tiver sido deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, impõe a sua revogação. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1655658, 07333128520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023.) Pelo exposto, reconheço a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, motivo porque defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até final decisão do recurso. Intime-se o Agravado. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023 15:40:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador